Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011778-64.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), SERGIO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 018.183.031-08 (RECLAMANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE, SÓ BAIXADA EM MOMENTO POSTERIOR A INCLUSÃO DISCUTIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Nos termos da súmula 385 do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.

O STJ já pacificou o entendimento de que
“a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial ( RECLAMAÇÃO No 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de efeito suspensivo proposta por
SÉRGIO SANTANA DOS SANTOS
contra acordão proferido pela e. Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso, o qual,
não incluiu reparação por danos morais com fundamento na súmula 385, STJ, mesmo sendo inexistente a hipótese de cabimento (id. 169353152, fls.1).

Aduz que o acordão proferido na Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, aplicou a súmula 285 do STJ, sem hipótese de cabimento, pois, o único gravame existente da VIVO, já se encontrava baixado.

Assim, segundo defende, o documento não comprova que as restrições anteriores pelo magistrado apontadas eram legítimas.

Afirma ainda:
“Não há se aceitar aplicação parcial da súmula de Tribunal Superior, muito menos que se suprima palavras da redação sumular para aplicar Súmula sem hipótese de cabimento”.

Requer liminarmente a suspensão do acórdão proferido nos autos do processo no1004067-58.2021.8.11.0006 na Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, com fundamento no art. 989, II, NCPC e na Resolução STJ n° 03/2016, emitindo-se ofício ao juízo competente, ante ao evidente dano que causará se permanecer em andamento.

Houve a comprovação do benefício da justiça gratuita.

Foi indeferido o pedido liminar e mantida a justiça gratuita.

O terceiro interessado, intimado, não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da Reclamação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Reclamação Constitucional, com pedido de efeito suspensivo proposta por
SÉRGIO SANTANA DOS SANTOS
contra acordão proferido pela e. Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso, o qual,
não incluiu reparação por danos morais com fundamento na súmula 385, STJ, mesmo sendo inexistente a hipótese de cabimento (id. 169353152, fls.1).

Para apreciação, colaciono ementa do acordão recorrido, mantido nos Embargos de Declaração:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa de telefonia trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “call center”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4 Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

5. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrente, a respeito da qual não sobreveio qualquer notícia de irregularidade nos autos.

6. Por fim, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. ”.

A respeito da reclamação, o artigo 988 do CPC preceitua:

“
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

[...]

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

[...]
"
.

A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre
acórdão
de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1o enuncia:

"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e
em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes”.

No caso,
não há falar em aplicação indevida da súmula n. 385 do STJ.

Isso porque, existindo outro apontamento em nome do autor, a época da inscrição discutida nos autos, não deve ser a ré condenada a repará-lo moralmente pela negativação considerada indevida, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

O acordão registrou que:

“Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado

“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

O documento colacionado no ID. 142839782 indica que o apontamento objurgado fora disponibilizado em 10/04/2018, data em que já havia o registro de outras inscrições em nome do consumidor, datadas do ano de 2014, as quais somente foram baixadas em 2019, consoante extrato colacionado no ID. 142839781.

Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida. Isso porque o dano moral surge a partir do momento em que a negativação indevida se torna pública, causando abalo creditício ao consumidor.

D
estarte, a pretensão da Recorrente merece prosperar tão somente no que se refere à declaração de inexistência do débito discutido aos autos, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro apontamento em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
”.

Sobre a questão, o STJ já pacificou o entendimento de que
“de que aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial
( RECLAMAÇÃO No 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).”

Em arremate, concluiu no precedente mencionado acima, o douto Ministro:
“Caso se entendesse de forma contrária, seria possível burlar o conteúdo da referida súmula, pois o requerente poderia optar por ajuizar ação em relação à inscrição irregular, pleiteando indenização por danos morais, somente após a baixa dos demais apontamentos legítimos, circunstância que não condiz com o entendimento sumulado por esta Corte Superior. ”.

Acrescento ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO ANTERIOR. IMPUGNAÇÃO DA PRIMEIRA ANOTAÇÃO. INDIFERENÇA. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
1.1. A impugnação posterior acerca de anotação pretérita à inscrição irregular é indiferente para a incidência do entendimento cristalizado no Enunciado n. 385 da Súmula de jurisprudência do STJ.
2. A questão controvertida foi decidida nos estritos limites do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, sendo prescindível o reexame de provas. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1731583 SP 2018/0067708-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018) destaquei

Posto isto, a decisão se encontra em sintonia com a legislação, súmula, jurisprudência dominante. Se não bastasse, verifica-se que a parte reclamante utiliza esta via como sucedâneo recursal, o que é vedado.

Para ilustrar:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 385 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA LIDE NÃO PREENCHIDOS – ARTS. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A anotação indevida não gera a obrigação de indenizar quando existem apontamentos preexistentes (Súmula 385 do STJ). Ausentes os pressupostos taxativos elencados no artigo 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser julgada improcedente, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.” (TJ-MT 10194526420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

No caso, quando houve a inscrição destes autos, já haviam outras, que só veio baixadas em 2.019.

Ante todo exposto,
julgo improcedente a presente reclamação
e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024